Tribunal: TCU
Processo: 017.698/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8759/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.698/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elizabeth da Costa Cavalcante (XXX.945.782-XX); Fatima Garcia (XXX.991.242-XX); Lecimar Comapa Cavalcante (XXX.742.132-XX); Lisete do Nascimento Santos (XXX.726.182-XX); Marluce Alves dos Santos (XXX.729.752-XX); Marta Andrea dos Santos Fagundes (XXX.001.962-XX); Nilzete Lima Barbosa (XXX.335.642-XX); Nilzoneide Oliveira Barbosa Galindo Gomes (XXX.946.092-XX); Zuzimar Cavalcante Soares (XXX.691.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.